Tribunal: TJSP
Processo: 2076757-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, diante da homologação da renúncia à pretensão formulada em ação anulatória de débito fiscal, condenou a autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500.000,00. Celebração de transação, na forma da Lei Estadual no 17.843/2023 e Edital PGE/TR no 1/2024, com formulação de pedido de desistência da ação e renúncia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, diante da homologação da renúncia à pretensão formulada em ação anulatória de débito fiscal, condenou a autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500.000,00. Celebração de transação, na forma da Lei Estadual no 17.843/2023 e Edital PGE/TR no 1/2024, com formulação de pedido de desistência da ação e renúncia ao direito em que se funda – Renúncia homologada e feito extinto, com fundamento no art. 487, III, "c", do CPC – Fixação de honorários advocatícios em favor do Estado de São Paulo escorreita – Celebração do acordo de parcelamento implica confissão da regularidade do débito fiscal, reconhecimento da mora respectiva e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação – Exercício do contraditório e princípio da causalidade – Não se trata de "bis in idem". "Quantum" da verba honorária – Considerando que não houve recurso do Estado de São Paulo, sendo vedado o "reformatio in pejus", a verba honorária é fixada nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico do Estado de São Paulo, correspondente ao valor atualizado do débito após os descontos decorrentes da transação, e com observância da regra de escalonamento estabelecida no § 5o do art. 85 do CPC, limitada, contudo, a R$500.000,00. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.